Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, se demonstrado que a namorada do acusado teria autorizado o ingresso dos policiais na residência, os quais, ainda, teriam se dirigido ao local para apurar possível prática de delito de violência doméstica, ocasião em que um vizinho teria afirmado que o réu possuía arma de fogo, estando presente causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais para ingresso em seu domicílio, sem mandado judicial.
2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se admitido a incidência do princípio da insignificância em crimes ambientais quando presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, “a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico” (AgRg no HC n. 519.696/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019).
3. No caso, foram localizadas na residência do acusado, três aves silvestres de espécies que não correm perigo de extinção, não havendo nada nos autos a indicar que sofriam maus tratos ou se destinavam ao comércio, evidenciando a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, a atrair a incidência do princípio da insignificância.
4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.